Tribunal: TJDFT
Processo: 0707126-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM OBJETO DA DEMANDA NÃO LOCALIZADO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇAO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Evidenciado que a parte autora tem envidado esforços no sentido de localizar o bem objeto da Ação de Busca e Apreensão, mostra-se incabível a extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC/2015.
2. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.